Tribunal: TJES
Processo: 5007941-44.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007941-44.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOSE RIBEIRO DE MELO

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO AGIBANK S.A. (nova denominação de AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado (RMC), condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade e a autenticidade da contratação do cartão de crédito consignado, diante da negativa de contratação pelo consumidor; (ii) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e, em caso positivo, examinar a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação do cartão de crédito consignado, especialmente diante da negativa de contratação e da ausência de trilha digital robusta.

4. O suposto contrato digital juntado aos autos carece de elementos técnicos essenciais, como IP, geolocalização ou assinatura eletrônica certificada, inviabilizando a aferição da autenticidade da contratação.

5. A imagem apresentada como biometria facial não comprova a anuência do consumidor, por se tratar de fotografia isolada e desvinculada de qualquer contexto contratual seguro.

6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude em contratação bancária encontra respaldo na Súmula 479/STJ e no art. 14 do CDC, sendo inafastável na hipótese dos autos.

7. A restituição em dobro dos valores descontados é devida mesmo sem comprovação de má-fé, bastando a demonstração de cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva, conforme entendimento do EREsp 1.413.542/RS.

8. Configura-se o dano moral in re ipsa casos envolvendo fraude bancária, assim como em razão da retenção indevida de valores de benefício previdenciário, sem respaldo contratual válido, o que supera os limites do mero aborrecimento.

9. O valor da indenização por danos morais, fixado inicialmente em R$ 10.000,00, revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso, sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Inviável a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, ante a ausência de prova da manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação de qualquer modalidade de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova da contratação válida de cartão de crédito consignado acarreta a declaração de inexistência do vínculo contratual e a consequente restituição dos valores descontados.

2. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço decorrente de fraude ou contratação não reconhecida, nos termos do CDC e da Súmula 479/STJ.

3. O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos sobre benefícios previdenciários, sendo devida a indenização independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

4. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados prescinde da comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva.

5. A conversão de contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado exige prova da anuência do consumidor, sendo incabível quando ausente manifestação válida de vontade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO AGIBANK S.A. (nova denominação de AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais,
ajuizada por
JOSÉ RIBEIRO DE MELO
, julgou procedente a pretensão autoral para: declarar a inexistência do contrato de empréstimo sobre a RMC firmado entre as partes, condenar a ré a devolver ao autor, em dobro, os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n° 12593429), sustenta o apelante, em síntese, a validade do contrato de cartão de crédito consignado, sustentando que o autor/apelado aderiu de forma consciente e voluntária, inclusive realizando saque antecipado e enviando documentos e selfie para validação digital. Alega que os descontos no benefício previdenciário foram autorizados e que não houve falha na prestação do serviço, sendo o contrato legítimo e respaldado por norma específica. Ressalta, ainda, que o autor utilizou o cartão, o que afastaria qualquer alegação de desconhecimento da contratação.

Argumenta que não há cobrança indevida a justificar restituição, e muito menos em dobro, dada a inexistência de má-fé. Quanto aos danos morais, pleiteia a exclusão da condenação ou, alternativamente, a sua redução, por ausência de prejuízo concreto. Requer que, em caso de condenação, os juros de mora incidam a partir da citação, e não de cada desconto. Por fim, propõe, de forma subsidiária, a conversão do contrato em empréstimo consignado com manutenção dos descontos, ou a compensação de valores entre as partes, além da imposição dos ônus sucumbenciais ao recorrido.

Contrarrazões apresentadas

(ID n° 12593635) em que requer o desprovimento do recurso apresentado pela instituição financeira.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N° 5007941-44.2024.8.08.0011

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A. (nova denominação de AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)

APELADO: JOSÉ RIBEIRO DE MELO

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO AGIBANK S.A. (nova denominação de AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais,
ajuizada por
JOSÉ RIBEIRO DE MELO
, julgou procedente a pretensão autoral para: declarar a inexistência do contrato de empréstimo sobre a RMC firmado entre as partes, condenar a ré a devolver ao autor, em dobro, os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n° 12593429), sustenta o apelante, em síntese, a validade do contrato de cartão de crédito consignado, sustentando que o autor/apelado aderiu de forma consciente e voluntária, inclusive realizando saque antecipado e enviando documentos e selfie para validação digital. Alega que os descontos no benefício previdenciário foram autorizados e que não houve falha na prestação do serviço, sendo o contrato legítimo. Ressalta, ainda, que o autor utilizou o cartão, o que afastaria qualquer alegação de desconhecimento da contratação.

Argumenta que não há cobrança indevida a justificar restituição, e muito menos em dobro, dada a inexistência de má-fé. Quanto aos danos morais, pleiteia a exclusão da condenação ou, alternativamente, a sua redução, por ausência de prejuízo concreto. Por fim, propõe, de forma subsidiária, a conversão do contrato em empréstimo consignado com manutenção dos descontos, ou a compensação de valores entre as partes, além da imposição dos ônus sucumbenciais ao recorrido.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia em tela consiste, precipuamente, na análise da validade do contrato realizado com a Instituição Financeira, sendo esse, contrato bancário firmado entre
BANCO AGIBANK S.A. (nova denominação de AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
e
JOSÉ RIBEIRO DE MELO
.

Na origem, narra o autor, ora apelado, que jamais contratou qualquer operação financeira com o banco requerido, estando incluso a contratação de Cartão de Crédito Consignado RMC, sendo esse o ponto central da lide.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema Repetitivo 466/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes ou condutas ilícitas praticadas por terceiros, a exemplo da abertura indevida de contas ou contratação de empréstimos mediante fraude, no exercício da atividade bancária.

Ainda, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061/STJ,
quando o consumidor questiona a autenticidade da assinatura
constante em contrato apresentado pela instituição financeira, incumbe a esta comprovar sua veracidade.

Nesse contexto, mesmo tratando-se de
contrato celebrado por meio digital
(ID nº 12593411), não se exime o banco do dever de demonstrar a legitimidade do procedimento, uma vez que
assinaturas eletrônicas devem conter mecanismos de segurança e autenticação
– como padrões criptográficos – capazes de atestar a identidade do signatário (TJES - Apelação Cível nº 5000317-73.2021.8.08.0002; Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 25.10.2024).

Após detida análise dos autos, verifico que, embora haja registros de alguns poucos usos do cartão de crédito, o apelado, nega veementemente a contratação do referido produto e não reconhece as compras realizadas.

Por sua vez, a instituição apelante deixou de demonstrar, de forma
inequívoca
, a manifestação de vontade do consumidor, ônus que lhe incumbia, especialmente considerando a alegação de não reconhecimento da avença. Não obstante, deixou de apresentar elementos técnicos e documentais que comprovem a regularidade e segurança da contratação, não sendo possível aferir a autenticidade da suposta manifestação de vontade atribuída ao autor.

Do suposto contrato firmado (ID n. 12593411), observa-se a
ausência de elementos mínimos para sua validação
. Isso porque, não consta número identificador, nem mesmo informações técnicas que possibilitem a verificação da origem da contratação, como IP, geolocalização ou outros elementos que caracterizem trilha digital.

Assim, de acordo com o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça,
a validade da contratação eletrônica depende da existência de trilha digital robusta
, que demonstre a ciência e anuência do consumidor, inclusive já tendo me manifestado neste sentido em recente julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. TRILHA DIGITAL EVIDENCIANDO A VONTADE DO CONSUMIDOR. AUTENTICIDADE COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de "ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c repetição de indébito", declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenou o banco ao pagamento do dobro dos valores descontados, além de danos morais no montante de R$ 4.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade e autenticidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, diante da alegação de inexistência do negócio jurídico; (ii) apurar a existência de ato ilícito que justifique a restituição em dobro e a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a autenticidade da contratação por meio de trilha digital, com apresentação de relatório detalhado contendo: fotografia "selfie" da autora, geolocalização correspondente ao endereço indicado pela consumidora, dados de IP, data e horário da manifestação de consentimento e assinatura digital certificada.
4 - Ficou comprovado que os valores referentes à operação de crédito foram depositados em conta bancária de titularidade da autora, não havendo demonstração de extravio de documentos ou uso indevido de seus dados, tampouco registro de boletim de ocorrência que corroborasse a alegação de fraude. 5 - Não configurado ato ilícito que tenha gerado dano moral à autora, uma vez que a contratação foi regular e os descontos realizados encontram-se vinculados ao negócio jurídico validamente celebrado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 - Recurso provido. Tese de julgamento:
A regularidade de contrato eletrônico pode ser atestada por meio de trilha digital que demonstre a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, incluindo geolocalização, IP, fotografia "selfie" e assinatura digital certificada.
A ausência de ato ilícito inviabiliza a condenação por danos morais. (TJES - Apelação Cível nº 5000372-72.2023.8.08.0028; Relator: ALDARY NUNES JUNIOR; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.03.2025)

Contudo, não é essa a hipótese dos autos. A documentação apresentada não comprova a regularidade da contratação, tampouco o conhecimento e a concordância do apelado com os termos do contrato de cartão consignado, razão pela qual é devida a manutenção da declaração de inexistência do vínculo contratual, bem como a restituição dos valores descontados.

In casu
, a fotografia juntada como “biometria facial” (ID n. 12593413) não se presta à comprovação do consentimento, por consistir apenas em imagem isolada do autor/apelado, sem qualquer contexto ou vinculação direta com o instrumento contratual. Ademais, não há qualquer comprovante de transferência bancária ou TED, sendo apresentada apenas uma autorização genérica de saque (ID n. 12593412), desprovida de demonstração de efetiva disponibilização dos valores.

Deste modo, perfilho do mesmo entendimento adotado pelo MMº. Juiz de Direito a quo, que, ao analisar as circunstâncias fáticas que permeiam a presente demanda, concluiu pela nulidade dos contratos e determinou a
restituição em dobro
dos valores efetivamente pagos pela parte consumidora, ora apelada.

No que se refere à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Superior pacificou o entendimento de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Portanto, sendo devida a restituição em dobro independentemente da demonstração da má-fé da instituição financeira.

Outrossim, insta destacar que foi facultado às partes se manifestarem quanto à necessidade de produção de outras provas e esclarecimentos, assim como foram fixados os
ônus processuais de cada parte
. A apelante, contudo, optou pelo julgamento antecipado da lide, sem requerer qualquer produção probatória, estando satisfeita com aquelas provas já apresentadas (ID n. 12593426).

Diante disso, o conjunto probatório constante dos autos mostrou-se suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo que os documentos apresentados pelo autor foram corroborados, em grande parte, pela própria documentação apresentadas pela instituição financeira, a qual, ao invés de infirmar os fatos narrados na petição inicial, acabou por reforçar a ausência de comprovação válida da contratação.

Irretocável, pois, o capítulo da sentença em que declarada a nulidade da avença e a conseguinte inexistência de negócio jurídico entre as partes litigantes.

Por sua vez, no que concerne à condenação por
danos morais
, registro que o caso em tela não trata de mero dissabor cotidiano. Isso porque o apelado, pessoa hipossuficiente e beneficiária da previdência social, teve descontos mensais efetuados diretamente em seu benefício, sem que houvesse demonstração de contratação válida e regular por parte da instituição financeira.

Deste modo, a retenção de valores, sem respaldo contratual legítimo, extrapola os limites do mero aborrecimento, sendo os casos envolvendo fraude bancária compreendido como dano moral “
in re ipsa
”.

Entretanto,
quanto ao valor da indenização
, é cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“(...)

A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica

(...)”.

Sobre o tema, é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DE CONTRATO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. A autora alegou a ocorrência de fraude bancária, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de empréstimo consignado não contratado. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado celebrado foi regularmente contratado pela autora; e (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora a título de danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova da regularidade do contrato é da instituição financeira, considerando a inversão do ônus da prova com base no CDC. Não havendo comprovação da regularidade na realização do contrato, deve-se reconhecer sua nulidade.
4. Configurada a falha na prestação do serviço bancário, que resultou em prejuízo financeiro para a autora, fica caracterizado o dano moral "in re ipsa", dispensando a prova do efetivo abalo moral.
5. Diante da nulidade do contrato, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora devem ser restituídos, uma vez que o banco não comprovou a validade da contratação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido, para condenar o banco à restituição dos valores descontados indevidamente. Tese de julgamento: 1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a validade do contrato de empréstimo consignado quando o consumidor nega sua celebração.
2. A ausência de prova da contratação válida acarreta a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente. 3. A responsabilidade por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme estabelece o CDC, e o dano moral é presumido em casos de descontos indevidos sobre benefícios previdenciários.
(TJES - Apelação Cível nº 5002888-87.2021.8.08.0011; Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 19.03.2025)

No caso sub examine, entendo que o valor fixado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, a título de indenização, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso, motivo pelo qual entendo pela sua redução para R$3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como considerando meu posicionamento em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVA PERICIAL. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do consumidor para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado; (ii) condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, com juros e correção monetária; e (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento; e (ii) verificar a responsabilidade do banco pela fraude na contratação, a validade da repetição do indébito e a configuração do dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova da autenticidade da assinatura do contrato impugnado recai sobre o banco, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema Repetitivo n.º 1.061 do STJ, sendo desnecessária a instauração de incidente de falsidade documental. 4. O banco teve oportunidade de requerer a produção de prova pericial grafotécnica no momento processual adequado, mas não o fez, configurando preclusão do direito de produzir prova adicional. 5. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, respondendo a instituição financeira pelos prejuízos decorrentes de fraudes em contratos bancários, independentemente de culpa. 6. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme o EREsp n.º 1.413.542/RS, devendo ser limitada aos descontos realizados a partir de 30.03.2021, com devolução simples dos valores anteriores.
7. O dano moral é configurado in re ipsa, pois os descontos indevidos afetaram verba alimentar do consumidor, sendo o valor de R$ 3.000,00 adequado à compensação do prejuízo e à função pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. (TJES – Apelação Cível nº 5001509-08.2021.8.08.0013; Relator: ALDARY NUNES JUNIOR; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.03.2025)

Por fim, vale destacar que é inviável a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, como pleiteado de forma subsidiária pela instituição financeira. Isso porque, tal medida apenas seria admissível se houvesse elementos suficientes que demonstrassem a anuência da parte autora quanto à contratação, ainda que com erro na modalidade do produto financeiro.

Todavia, não há qualquer prova válida de que o apelado tenha manifestado vontade de contratar qualquer tipo de crédito com a instituição, seja na forma de cartão, seja na forma de empréstimo. Assim, admitir a conversão, diante da inexistência de contrato válido, implicaria em convalidar uma contratação nula e impor ao consumidor uma obrigação que jamais assumiu, o que viola os princípios da legalidade e da autonomia da vontade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO AGIBANK S.A. (nova denominação de AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.